Tribunal: TJPA
Processo: 0047289-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047289-44.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: SANTANA LOBATO BAHIA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., KENIA SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0047289-44.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB/ PA 20.638-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recursos de apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, documento considerado essencial à propositura da demanda.

A agravante sustenta que, apesar da extinção do processo sem resolução do mérito, houve atuação da defesa com apresentação de contestação, razão pela qual seria cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a ação de busca e apreensão é extinta sem resolução do mérito antes da formação da relação processual triangular, ainda que tenha sido apresentada contestação pela parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e pressupõe a formação da relação processual triangular, com efetiva instauração do contraditório.

5. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente é possível após a execução da medida liminar de apreensão do bem, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040.

6. Não havendo a efetiva apreensão do bem, a contestação apresentada pelo réu revela-se prematura, inexistindo angularização processual apta a justificar a fixação de honorários advocatícios.

7. O ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento contratual imputado à parte demandada, circunstância que afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação somente pode ser analisada após a execução da medida liminar de apreensão do bem. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito antes da efetiva apreensão do bem e da formação da relação processual triangular afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que apresentada contestação prematura pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0047289-44.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO
: ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB/ PA 20.638-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por KÊNIA SOARES DA COSTA contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em razão do alegado inadimplemento contratual. Todavia, no curso do processo, o juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para que fosse apresentada a via original da cédula de crédito bancário, documento considerado essencial para a propositura da demanda. Diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial, a petição inicial foi indeferida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A advogada da parte ré sustentou ser cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da apresentação de contestação e da necessidade de atuação profissional na defesa do demandado. Por sua vez, o autor da ação alegou que a sentença deveria ser reformada, ao argumento de que não seria imprescindível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A decisão monocrática agravada conheceu dos recursos, mas lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática deixou de observar o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil. Aduz que, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, houve efetiva atuação da defesa, com apresentação de contestação e acompanhamento do feito, circunstâncias que justificariam a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que a desistência ou abandono da demanda após o ingresso da parte ré na relação processual gera ônus financeiro indevido à parte que foi compelida a constituir advogado e apresentar defesa, razão pela qual requer a reforma da decisão para reconhecer o direito à verba honorária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática e determine a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do processo e da atuação da defesa no curso da demanda.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recursos de apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, documento considerado essencial à propositura da demanda.

A agravante sustenta que, apesar da extinção do processo sem resolução do mérito, houve atuação da defesa com apresentação de contestação, razão pela qual seria cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a ação de busca e apreensão é extinta sem resolução do mérito antes da formação da relação processual triangular, ainda que tenha sido apresentada contestação pela parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e pressupõe a formação da relação processual triangular, com efetiva instauração do contraditório.

5. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente é possível após a execução da medida liminar de apreensão do bem, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040.

6. Não havendo a efetiva apreensão do bem, a contestação apresentada pelo réu revela-se prematura, inexistindo angularização processual apta a justificar a fixação de honorários advocatícios.

7. O ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento contratual imputado à parte demandada, circunstância que afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação somente pode ser analisada após a execução da medida liminar de apreensão do bem. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito antes da efetiva apreensão do bem e da formação da relação processual triangular afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que apresentada contestação prematura pelo réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90 e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, cumpre destacar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a efetiva formação da relação processual triangular, caracterizada pela participação das partes no processo e pela instauração do contraditório e da ampla defesa.

De outro lado, no que concerne à fixação de honorários sucumbenciais, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que tal condenação decorre, em última análise, do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso em exame, verifica-se que o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorreu diretamente da mora no adimplemento contratual por parte da ora agravante, circunstância que constituiu a causa determinante para a propositura da demanda. Nesse contexto, revela-se inadequada a imputação ao agravado da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, sobretudo porque a relação processual sequer chegou a se triangularizar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.040, firmou entendimento no sentido de que a análise da contestação apresentada em ação de busca e apreensão somente pode ocorrer após o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem. No caso concreto, entretanto, não houve a efetiva apreensão do objeto da demanda, razão pela qual não se mostra juridicamente possível, neste momento processual, a apreciação da contestação ou a fixação de honorários advocatícios.

Ademais, o entendimento de nosso tribunal não diverge quando a este assunto, conforme demonstro abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência do autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios, no âmbito de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO RCI BRASIL S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da apelante, mesmo com a desistência da ação antes da apreensão do bem; e (ii) analisar se a contestação apresentada pela parte demandada foi prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação da parte demandada é considerada prematura, pois foi apresentada antes da efetivação da apreensão do bem, que é requisito essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, conforme previsto no art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1040) determina que, em ações de busca e apreensão, a contestação somente pode ser analisada após a execução da liminar, o que não ocorreu neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contestação em ação de busca e apreensão só pode ser analisada após a apreensão do bem, conforme art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. Não é devida a condenação em honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes de sua regular angularização.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §3º; CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040; TJ-SP, AC nº 1005172-77.2017.8.26.0011; TJ-PA, Apelação Cível nº 0017420-82.2013.8.14.0006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807731-24.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Kênia Soares da Costa, advogada habilitada em representação do requerido Edson Nonato da Silva Reis, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, está em conformidade com o ordenamento jurídico; (ii) verificar se, em razão do abandono da ação pelo autor antes da formação da angularização processual, é cabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III e § 1º, do CPC, desde que a parte autora tenha sido previamente intimada pessoalmente, o que ocorreu no caso concreto, conforme certidão nos autos.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, rege a condenação em honorários advocatícios, impondo o ônus à parte que deu causa ao ajuizamento ou prosseguimento indevido da demanda. No caso, o ajuizamento decorreu de inadimplemento contratual do requerido, não havendo justificativa para a imposição de honorários ao autor diante da extinção por abandono.

A ausência de angularização processual, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1040, impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada. A contestação apresentada espontaneamente pelo requerido antes da execução da medida liminar na ação de busca e apreensão não configura triangularização processual.

Precedentes do STJ e de tribunais superiores reafirmam que, em hipóteses de desistência ou abandono da ação antes da formação da relação processual completa, não é possível impor condenação em honorários sucumbenciais ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para manifestação.

Não há condenação em honorários advocatícios quando a extinção ocorre antes da formação da angularização processual, com base no princípio da causalidade.

Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apresentada antes da execução da medida liminar não caracteriza angularização processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ).

STF, ARE nº 1454491/MG, Rel. Presidente, j. 12.09.2023, DJe 13.09.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060261-17.2012.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Desta forma, uma vez que o presente recurso não traz qualquer fundamento capaz de infirmar os termos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém/PA, 30de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 31/03/2026